Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA PMDF. FASE DE SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CANDIDATO APENADO COM 2 MESES DE DETENÇÃO EM HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDUTA ATÍPICA CONTRAINDICADA PARA A ATIVIDADE POLICIAL: INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA FUNÇÃO MILITAR (Lei n. 7.289/84 e Portaria n. 718/2010 e Portaria n. 961/2015 – Códigos de Ética). SUPERVENIENTE INFORMAÇÃO DA FORMAÇÃO DA COISA JULGADA CONDENATÓRIA E RESPECTIVO CUMPRIMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AMPLA DEFESA E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO ÀS NORMAS EDITALÍCIAS E À DIRETRIZ DO STF (RE N. 560.900). LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A irresignação à sentença de improcedência do pedido de reconhecimento da ilegalidade de exclusão do candidato do concurso público de soldado militar da PMDF, quando recebeu a contraindicação na fase de sindicância da vida pregressa e social, está centrada nos seguintes fundamentos: a) violação ao princípio da presunção de inocência, por se tratar de réu em processo penal, sem trânsito em julgado; b) violação à ampla defesa, por não ter sido possibilitada a retirada de documentos durante a vista do relatório da sindicância da vida pregressa e social; c) decisão arbitrária, por violação à própria norma editalícia, que exigiria o trânsito em julgado condenatório, e que a ação ou a condenação penal deveria ter sido considerada em conjunto com outros fatores (itens 13.19 e 13.20.1); d) em relação à sua condenação em homicídio culposo no trânsito ocorrido em 2015, na Avenida Arniqueiras, Águas Claras-DF, alega ter prestado socorro e acionado o CBDF para remoção da vítima/piloto (posteriormente veio a óbito), a par desta ter dado causa ao sinistro, por não ter habilitação e a moto estar “envenenada”, animada com excesso de velocidade, sem farol e então “baixada” no DETRAN-DF (culpa concorrente da vítima); e) não teria qualquer conduta desabonadora, dado que qualquer pessoa está sujeita a se envolver em acidente de trânsito incorrendo em resultado morte da vítima.

II. No que concerne à ofensa ao princípio da presunção de inocência, por ser réu em processo penal, sem condenação transitada em julgado, tenho que diversos fatores prejudicam o sucesso o pleito recursal. A um, o fundamento da contraindicação na sindicância de vida pregressa e social não estaria alicerçado no fato de o candidato estar a responder a inquérito ou ação penal (a situação fática que não se amolda ao entendimento vinculante do STF, no RE 560.900 STF[1]), senão na valoração como “conduta incompatível com o exercício da atividade policial militar”, a contrariar o fomento à justiça, à solidariedade e respeito aos direitos da pessoa humana e da sociedade. A dois, tratar-se-ia de valoração, dentro de um juízo de censura de idoneidade moral (sentido amplo), de “comportamento social reprovável, incompatível moral e socialmente com o decoro exigido para o cargo de policial militar”, cujo fato jurídico (independentemente de configurar tipo penal) seria desabonador na vida pública (ou particular) do candidato e, repise-se, incompatível com a natureza da função policial militar. A três, o mesmo fato jurídico (noticiada condenação em homicídio culposo no trânsito) apresentaria repercussão social ou caráter negativo à função da polícia militar ou a própria moralização da instituição polícia militar, cuja decisão da banca examinadora estava devidamente amparada na Lei n. 7.289/94, Artigo 29, combinada com as Portaria PMDF n. 718, Artigos 6o, 7o e 8o e Portaria PMDF n. 961, Artigo 12, V, VI e XV, que tratariam dos ditames éticos da PMDF, devidamente inseridas no edital do concurso. A quatro, a decisão da banca examinadora não só não padeceria de qualquer ilegalidade à época do exame (março de 2019), como se fortaleceria ainda mais a partir do momento em que o próprio recorrente, agindo de boa-fé processual, informou a formação da coisa julgada condenatória em 24.9.2019 (ID n. 11454734 – p.1) e o cumprimento da pena em 12.11.2019 (ID 12548174 – p.1), quando então postulou o encerramento de toda a relação processual, agora sem exame de mérito, por falta de interesse processual (CPC, Artigo 485, VI, § 3o), o que motivou, a partir de 24.9.2019, uma série de pedidos (inclusive de reconsideração), embargos de declaração, agravo interno (e acórdão respectivo) e novo pedido de tutela recursal (basicamente todos indeferidos). E a cinco, estes fatos supervenientes (coisa julgada condenatória e cumprimento de pena) servem exatamente para fortalecer a legalidade da atuação da Administração Pública. Portanto, não prospera o argumento recursal.

III. Em relação à violação ao princípio da ampla defesa e/ou ao contraditório, anota-se que o candidato teve pleno acesso aos informes quanto à sua contraindicação, e pode apresentar o recurso, a tempo e modo, quando então pode refutar todos os tópicos. Nesse quadrante, a vedação de retirar documentos “durante a vista do relatório” (itens 2.1. a 2.4 do edital), além de não impugnada a tempo e modo (publicação do edital), não teria acarretado qualquer prejuízo a todos os candidatos, o que compromete o argumento recursal.

IV. Tocante à decisão arbitrária, por ofensa à própria norma editalícia, que exigiria o trânsito em julgado condenatório, e que a ação ou a condenação penal deveria ter sido considerada em conjunto com outros fatores (itens 13.19 e 13.20.1), é de se repisar, com base nos fundamentos acima externados (item I), que a banca examinadora, com base no mesmo fato jurídico, externou outra valoração, especialmente sobre o aspecto de incompatibilidade e ao decoro da função militar, e da repercussão social ou negativa à instituição da polícia militar, independentemente da natureza da conduta (dolosa ou culposa). Não se dessume qualquer violação ao edital. Por sinal, ao exigir o fundamento específico de coisa julgada condenatória, o edital teria atendido às diretrizes da citada decisão do STF.

V. Respeitante culpa concorrente da vítima no acidente de trânsito ocorrido em 2015, na Avenida Arniqueiras, Águas Claras-DF, em que o recorrente alega ter prestado socorro e acionado o CBDF para remoção da vítima/piloto (posteriormente veio a óbito), a par desta ter também dado causa, por não ter habilitação e a moto estar “envenenada”, animada com excesso de velocidade, sem farol e então “baixada” no DETRAN-DF, bem de ver o recorrente não apresentou evidências suficientes na presente fase processual, e ainda que fosse, estas circunstâncias tiveram a devida valoração no juízo próprio (criminal). Portanto, não seriam suficientes para se reconhecer a ilegalidade da atuação, ora revista, da Administração Pública.

VI. E concernente à falta de proporcionalidade, ao argumento de que não teria qualquer conduta desabonadora, dado que qualquer pessoa estaria sujeita a se envolver em acidente de trânsito incorrendo em resultado morte da vítima, é de se ponderar a tentativa indireta do recorrente em minimizar o resultado decorrente do evento. De fato, o envolvimento em acidente de trânsito, isoladamente considerado, seria insuficiente a fundamentar a aludida contraindicação. No entanto, o evento com resultado morte não lhe poderia ser equiparado, sobretudo diante do fato de que os policiais militares atuam no trânsito. Desse modo, existiria justa causa à contraindicação.

VII. Nesse quadro, como bem ponderado pelo e. Juízo a quo, (...) as instituições de caráter militar, como bem elucidado pela parte requerida na Contestação de ID. 37570113, enquadram-se numa categoria de profissionalismo pautada por valores éticos impermeáveis à dinâmica social atinente à pós-modernidade. Com efeito, determinados comportamentos ou atos que porventura se naturalizem num dado convívio comunitário não se prestam a provocar substanciais modificações numa estrutura ética cristalizada e solidificada de disciplina e idoneidade moral características das corporações militares. Note-se que os parâmetros utilizados aferição desses critérios – embora, num primeiro momento, possam parecer subjetivos – encontram-se alicerçados no ordenamento jurídico pátrio tanto em seus diplomas legais (in casu, a Lei no 7.289/84), bem como nos princípios da moralidade – a qual, digne-se de nota, não se refere à moral individualizada do agente público, mas a um padrão de conduta objetivamente preestabelecido construído socialmente num dado marco temporal – e da legalidade. É de se consignar que, na fase de sindicância de vida pregressa prevista em edital, os critérios de avaliação não se limitam à existência ou não de sentença penal transitada em julgado contra o candidato, mas à verificação acerca do preenchimento dos requisitos de conduta social e moral adequados ao exercício do cargo público pretendido. Em outras palavras, a avaliação não está adstrita à constatação da primariedade penal do candidato, indo além disso, não havendo que se falar em existência de ofensa ao princípio da presunção de inocência.

VIII. E fortalece o presente entendimento, os seguintes precedentes: STJ (2a Turma, AgInt no RMS 53.486/MT, DJe 14/12/2017); TJDFT (2a Câmara Cível, acórdão n.1.007.438, em 30.3.2017; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1.251.387, em 28.5.2020; 3a Turma Recursal, acórdãos 1.186.964 e 1.136.851, em 13.11.18).

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus sólidos fundamentos. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios à razão de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da deferida gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Artigo 46 e 55).

[1] O Supremo Tribunal Federal, no RE 560.900 STF, em 06.02.2020, teria firmado o seguinte entendimento vinculante: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.